Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735046-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA MARIA GUIMARAES SOUSA LEITE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva n 0706023-60.2021.8.07.0018 que rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer e aplicou multa a ser revertida em favor da exequente/agravada. Sustenta o agravante o equívoco da decisão agravada pois a documentação apresentada pela Secretaria dá conta de que os cálculos da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED são complexos e demandam tempo para serem realizados, de forma que se mostra inexequível no prazo estabelecido pelo Juízo. Afirma a necessidade de se observar as particularidades de cada caso em observância ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e paridade de armas. Por se tratar de demanda multitudinária requer concessão de prazo adicional para cumprimento da obrigação e nulidade da penalidade aplicada. Assevera necessidade de concessão de efeito suspensivo tendo em vista a probabilidade de provimento ao recurso, diante do equívoco do quanto a aplicação a multa; e risco de dano grave decorrente da imediata produção de efeitos da decisão agravada, pois o prosseguimento da fase imporá ao Distrito Federal o pagamento da multa, que dificilmente será reembolsada pela parte, beneficiária da gratuidade de justiça. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “Por todo o exposto, REQUER o Recorrente: I - que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma; II - que seja provido o presente agravo de instrumento, reformando este Egrégio Tribunal a decisão recorrida para que a multa seja declarada nula ou o valor seja revisto em patamar inferior.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada por VERA MARIA GUIMARAES SOUSA LEITE em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De início, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 104873502), porquanto a única alegação é a de excesso de execução, contudo, se trata tão somente de obrigação de fazer e não de pagar. Nesse sentido, o Distrito Federal foi devidamente intimado para dar cumprimento à obrigação de fazer determinada no título judicial exequendo e não cumpriu o comando judicial. Em razão disso, aplico ao DISTRITO FEDERAL multa no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Intime-se, mais uma vez, o DISTRITO FEDERAL para que dê imediato cumprimento à obrigação de fazer fixada no título judicial, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de majoração da multa já aplicada. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 18:10:13. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito” Decido. Sem razão o Distrito Federal quando alega, como motivo do atraso, a existência de uma grande demanda de serviços que envolvem centenas de servidores que precisam ter sua GAPED recalculada e por isso a autora, ora agravada, se viu envolta nesse contin gente e prejudicada pela incapacidade administrativa de gestão da solicitação. O argumento não pode prevalecer porquanto a decisão judicial foi clara e exata ao caso individual da autora e restringiu-se a apenas a uma servidora, ora autora, que poderia ter sido atendida, desde que houvesse a atenção necessária ao cumprimento ordem judicial que foi negligenciada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2021